Tribunal: TJDFT
Processo: 0724254-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento interposto contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. O agravo interno esta prejudicado na hipótese, em observância ao princípio da economia processual. Apenas o agravo de instrumento deve ser conhecido.
2. A ausência de recurso contra as decisões do juízo que verificaram o descumprimento de tutela de urgência deferida e aplicaram astreintes impossibilita a análise da impugnação apresentada, dada a preclusão temporal da matéria. A agravante não comprovou o cumprimento da decisão judicial quando foi intimada. As astreintes são devidas.
3. De outro lado, não há desproporcionalidade no valor arbitrado a título de multa cominatória que justifique sua revisão. O valor de R$ 15.000,00 é razoável, dado o lapso temporal de mais de 06 meses de descumprimento da tutela de urgência.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.